Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-33.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003476-33.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO ALIRIO DA SILVA - CPF: 013.086.721-79 (AGRAVADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO JUDICIAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Desprovimento do Agravo Interno

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto interposto pelo MUNICÍPIO DE
CÁCERES
, contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso de apelação, por entender que em razão do valor de alçada ser inferior a 50 OTNS , o apelo não se revela adequado ao caso, e, assim
foi mantida a sentença que julgou extinta a ação de
Protesto

Judicial
, com fulcro no artigo 485, III do CPC/15, ante a suposta inércia da Fazenda Pública Municipal para promover os atos e diligências que lhe competia.

A Fazenda Municipal alega a presente ação tem natureza jurídica de protesto judicial e não de execução fiscal regida pela LEF, de modo que é eloquente que não se aplica ao presente caso o limite de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN

Aduz que A Ação de Protesto Judicial objetiva interromper a prescrição tributária baseando-se no art. 174, parágrafo único, inciso II do CTN.

Desse modo sustenta que é legítimo o pleito e a via eleita elo fato de que os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, tornando, por consequência, necessário o ajuizamento do Protesto Judicial para a não ocorrência de prejuízo ao erário.

Assenta que somente com o deferimento da medida, será possível a realização, no futuro, da cobrança do crédito nos autos de ação de execução fiscal, caso o valor, após a incidência da atualização monetária e demais acessórios, alcance o importe mínimo para o ajuizamento.

Assevera que a finalidade última do instituto do
protesto

judicial
é tornar o Devedor em mora, interrompendo a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do requerido, salvo nos casos dos incisos I e II do art. 728, do CPC.

Alega que feitas as notificações os autos serão entregues ao Requerente, colocando fim ao procedimento, consoante dispõe o art. 729 do CPC. Ocorre que o Representante receberá os autos do processo e dele se utilizará livremente, seja apenas para arquivo pessoal ou utilizando-os em futura demanda
judicial
.

Destaca ainda a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Ressalta também que não se observa essa inércia reiterada da exequente. Assim, o não atendimento por parte da Fazenda Pública de um ‘requerimento’ do Juízo que sequer era preponderante para o andamento do feito, refletiu na precipitada decretação de extinção do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso, e o regular prosseguimento da ação de
Protesto

Judicial
.

Sem apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
CÁCERES
, contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso de apelação, por entender que em razão do valor de alçada ser inferior a 50 OTNS, o apelo não se revela adequado ao caso, e assim foi mantida a sentença que julgou extinta a ação de
Protesto

Judicial
, com fulcro no artigo 485, III do CPC/15, ante a suposta inércia da Fazenda Pública Municipal para promover os atos e diligências que lhe competia.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que, em parte, lhe assiste razão.

Assim retifico totalmente torno sem efeito a decisão monocrática proferida e passo a análise do recurso de apelação interposto.

Consta dos autos, que o ente municipal ajuizou Ação de
Protesto
em
26.06.2020
, visando a notificação da parte devedora de créditos tributários decorrentes de IPTU, referentes aos exercícios de 2016/2020.

Em 10/06/2022, após o provimento do recurso interposto pelo Fisco, os autos retornaram ao seu fluxo normal.

A notificação por Oficial de Justiça teve resultado negativo.

Em 30/09/2022, em razão do resultado infrutífero foi determinada a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimada a parte não se manifestou.

Em 10/04/2023 foi certificado o decurso de prazo sem que houvesse, até a mencionada data, qualquer manifestação do Requerente

Em 05/05/2023 sobreveio a sentença que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80.

Pois bem.

É certo que há uma divisão entre
protestos
devido o órgão que é instado a registrá-lo e aperfeiçoá-lo.

O
protesto
pode ser feito pelo Tabelionato ou pelo próprio órgão
judicial
. Essas formas de realização já são tradicionais: no CPC/1973 o
protesto
estava previsto como uma medida cautelar específica, o que amplamente criticado pela doutrina, pois se trata de pretensão conservativa que existe
per se
, sem acessoriedade, o que exclui a sua cautelaridade.

No CPC/2015, consertando o equívoco, o
protesto
passa a ser tratado como medida típica de jurisdição voluntária.

Denota-se dos autos, que se trata de
protesto

judicial
onde o credor recorre à via
Judicial
para efetuar o
protesto
.

O
protesto
de Certidão de Dívida Ativa (CDA), causou, incialmente, certas divergências.

Os argumentos contrários se sustentavam na presunção de legitimidade da CDA, logo para fins executórios não seria necessário provar a inadimplência mediante
protesto
. Doutro lado, os argumentos favoráveis entendem que o
protesto
se tornou um meio alternativo da administração pública recuperar ou preservar seus créditos.

No trecho do REsp 1.126.515/PR:

No regime instituído pelo art. 1.º da Lei 9.492/1997, o
protesto
, instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e quaisquer ‘títulos ou documentos de dívida’. Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do
protesto
não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais.

Atualmente, em relação ao
protesto
de certidões de dívida ativa, para sanar quaisquer controvérsias, foi incluído o parágrafo único no art. 1.º, da Lei de
Protesto
: “Incluem-se entre os títulos sujeitos a
protesto
as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”.

Ao credor é dada a faculdade de protestar o título e alcançar uma série de efeitos jurídicos vantajosos como a comprovação da inadimplência e a interrupção da prescrição.

Nas notificações, interpelações e
protestos
a atuação do Judiciário limita-se, no mais das vezes, à mera documentação do pleito do autor, sem sequer manifestação de parte adversa. Isso não significa que se pode menosprezar tais procedimentos ou as garantias constitucionais, pelo que deve ser garantido amplo acesso à justiça, porquanto se trata de prestação que tutela interesses privados, o que deve ser feito efetivamente.

A sua realização por processo
judicial
justifica-se no incremento de segurança jurídica que a participação
judicial
garante e tem por finalidade prevenir responsabilidade, prover a conservação de seu direito e prover a ressalva de seus direitos.

O
protesto
apenas conserva ou preserva direitos porventura preexistentes, portanto, não tem feição de litígio e é essencialmente unilateral em seu procedimento, uma vez que o outro interessado apenas recebe ciência dele.

De acordo com o artigo 726 § 2
o
, do CPC, aplica-se ao
protesto

judicial
o que couber às notificações e interpelações, ou seja, permite que, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

Ressalta-se que a participação do juiz, nestes casos, é apenas de mediador da comunicação e para observar se os aspectos formais foram observados. Não há que se adentrar no mérito da questão.

E, somente ausente o interesse de agir dessa relação a inicial deve ser indeferida, o que não é caso dos autos, uma vez que demonstrou a impossibilidade de propor a Execução Fiscal em razão de que os valores protestados não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

Nessa quadra, através desse instituto é possível prevenir responsabilidade, conservar e ressalvar direitos, bem como podem revelar-se qualquer manifestação de vontade como, por exemplo, interrupção da prescrição (art. 202, II e III, do CC); constituição em mora (art. 397, parágrafo único, do CC), entre vários outros dispositivos legais, constante do Código Civil.

Portanto, na inicial, a ser direcionada conforme as regras gerais de competência, o requerente deverá postular a intimação de quem de direito, aplicando-se as regras da citação. E, é imprescindível é que constem os fatos e os fundamentos do
protesto
, com indicação, por conseguinte, da finalidade da comunicação e também a necessidade de ser fazer tal requerimento.

De acordo com o art. 729, deferida e realizada a notificação, os autos serão entregues ao requerente. Na verdade, para liberação dos autos, há uma sentença, que apenas observa se os aspectos formais foram observados.

É possível interromper a prescrição por meio de ação de
protesto
, que é de jurisdição voluntária. Vale dizer, não há contencioso.

A ação de
protesto
deve ser ajuizada antes do término do lapso prescricional e tem o condão de interromper o curso da prescrição.

De se salientar que embora a natureza do
protesto
interruptivo da prescrição não exija fato material probante, ao menos, relação jurídica deve ser demonstrada com a inicial.

O
protesto

judicial
, é previsto no artigo 174, inciso II do CTN

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

II – pelo
protesto

judicial
;

O artigo 202, incisos I e II, do CPC, também regula a matéria da seguinte forma:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II – por
protesto
, nas condições do inciso antecedente;

O Superior Tribunal de Justiça entende perfeitamente possível o
protesto

judicial
para interromper a prescrição na esfera tributária, conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO

JUDICIAL
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.1. O art. 174, parágrafo único, II, do CTN admite o
protesto

judicial
como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário.2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
PROTESTO

JUDICIAL
– ARTIGO 726 § 2º - PREVISÃO LEGAL – INTERESSE EM SE MANIFESTAR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CTN – PROPOSITURA DA AÇÃO – ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o artigo 726 § 2
o
, do CPC, aplica-se ao
protesto

judicial
o que couber às notificações e interpelações, ou seja, permite que, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito 2- O art. 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional admite o
protesto

judicial
como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário (N.U 1003311-83.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. [...]

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)”

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1º C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1º do mesmo dispositivo legal. (N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, Relatora: Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido. (NU 0001670-06.2013.8.11.0012, Relator: Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não é respeitado.

2 - A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1º do citado dispositivo, leva a anulação da sentença. (N.U 1006965-78.2017.8.11.0040, Relatora: Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

No caso dos autos, está evidente interesse de agir da Prefeitura Municipal no ajuizamento do Protesto Judicial, evitando com isso a ocorrência do prejuízo ao erário, uma vez que, os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria – Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

In casu, verifica-se que houve a intimação, para conhecimento e providências e, em razão da ausência de manifestação, foi prolatada a Sentença terminativa. Registro, por derradeiro, que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação pessoal foi de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do art. 183, § 1º, do CPC, § conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base:

Intimação (17662242)

MUNICIPIO DE CACERES

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CACERES

Expedição eletrônica (04/10/2022 17:24:25)

O sistema registrou ciência em 14/10/2022 23:59:59

Prazo: 10 dias

Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024